Tribunal: TJES
Processo: 5001032-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA MAGIONI MOURA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AZUL. ATRASO VOO DE IDA (12H). MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO NO DIA SEGUINTE AO PREVISTO. VOO DE VOLTA. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À AUTORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 119,69) E MORAIS (R$ 6.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001032-80.2024.8.08.0012

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrida: ANGELA MARIA MAGIONI MOURA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8654535).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso do voo de ida e o cancelamento do voo de volta foi em decorrência de manutenção da aeronave e mau tempo/condições meteorológicas (força maior), respectivamente;
c)
que prestou assistência adequada;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do atraso do voo de ida e cancelamento do voo de volta da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento à recorrida de indenização por danos materiais (R$ 119,69) e morais (R$ 6.000,00).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
em decorrência do atraso no voo de ida (em 23/11/2023) chegou no dia seguinte ao seu destino final com 12 horas de atraso, perdendo uma diária de hotel (R$ 119,69) e
(ii)
que houve o cancelamento do voo de volta, não lhe sendo fornecida hospedagem, tendo que pernoitar no aeroporto até o dia seguinte, quando então conseguiu embarcar.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que o cancelamento do voo de volta da recorrida tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrente tenha prestado efetiva assistência material àquela (recorrida), limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Assim, faz jus a recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados, referentes ao valor despendido com uma diária de hotel (R$ 119,69).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, sendo evidente o transtorno suportado, principalmente no voo de retorno, que foi cancelado e não houve a acomodação da recorrida (idosa) em um hotel, pernoitando no aeroporto.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 6.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)